Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724648-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEMIMA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA GEMINA SILVA, (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0712172-38.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da Diretora Geral do CEBRASPE e outro, visando anular ato administrativo que a excluiu do concurso público referente ao cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal, eis que considerada inapta na fase de avalição médica, indeferiu o pedido liminar. Em síntese, no recurso, a agravante pretende a concessão de tutela recursal visando a suspensão do ato coator, garantindo-lhe o direito de permanecer no certame e participar das fases seguintes O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal recurso foi indeferido, conforme decisão ID 37966728. Contudo, compulsando os autos originários verifica-se a prolação de sentença na qual foi denegada a segurança (ID 136274038 dos autos de origem). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante DEBORA GEMIMA SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora